Tribunal: TJDFT
Processo: 0742662-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742662-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIUD SILVA BARBOSA, ELIUDE FERNANDES SILVA FELIX, ELIVALDO ALVES MONTEIRO, ELIZA EVANGELISTA DE CASTRO, ELIZA MARIA DA CONCEICAO, ELIZABETE ALMEIDA DE OLIVEIRA, ELIZABETE BATISTA CARVALHO, ELIZABETE CRISTINA SOUZA DE JESUS COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator